Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-43.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002671-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 574.836.122-15 (APELADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A RENOVAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – ÔNUS DE PROVAR O FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE RECAI SOBRE A RÉ – DESATENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o banco requerido carreado aos autos documentos que comprovam o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), mostra escorreita a sentença que determinou o ressarcimento da diferença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002671-43.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

EDILENE PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Direito Bancário da Capital-MT,
MMº Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação por Danos Materiais e Morais nº 1002671-43.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar, quanto ao contrato nº 870926665, a restituição à autora da diferença da importância de R$8.562,88 (oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Considerando a sucumbência recíproca, e por decaído na maior parte dos pedidos, condenou a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), restando, contudo, sua exigibilidade suspensa, por força da previsão contida no art. 98, §3º do CPC, e o réu ao pagamento das custas remanescentes e honorários em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a apelada possui o Contrato de Empréstimo nº 859138209, realizado na data 05/11/2015, no valor de R$18.115,05 (dezoito mil, cento e quinze reais e cinco centavos), para ser liquidado em 80 (oitenta) vezes de R$757,05 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), com “troco” no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como o Contrato nº 870926665, firmado em 01/07/2016, no valor de R$15.458,62 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), para ser liquidado em 86 (oitenta e seis) vezes de R$485,27 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) e “troco” de R$3.000,00 (três mil reais) e renegociação de igual valor (R$3.000,00).

Explica que valor de “troco” significa a importância que o cliente recebe na diferença da renegociação de uma operação de crédito.

Afirma que o contrato entabulado entre as partes não é oneroso, pois estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN).

Argumenta que a operação questionada foi efetuada pela requerente de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento, além de ter sido firmada sob a égide da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de condenação por dano material, diz que não merece prosperar, uma vez que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, à exemplo do nexo causal ou culpa praticada pela parte apelante, que também entende inexistente de comprovação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 62936508).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a recorrente deixou de exibir nos autos a prova da renovação de contratos anteriores, não provando qual ou quais seriam os contratos renegociados, tampouco seus valores (Id. 62936513).

O preparo foi recolhido (Id. 62936510 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a ação revisional de contrato bancário c/c reparação por danos materiais e morais em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou junto ao banco requerido um contrato de CDC (Empréstimo Consignado em Folha de pagamento), com o número Contrato nº 870926665, que previa a liberação do valor de R$15.562,88 (quinze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), firmado em 05/11/2015, a ser pago em 80 (oitenta) prestações de R$485,27 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos); contudo, sem qualquer solicitação ou assinatura de contrato, a instituição demandada concedeu uma renovação de empréstimo consignado, mediante o Contrato nº 859138209, que previa a liberação do valor de R$18.222,59 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), firmado em 01/07/2016, a ser pago em 86 (oitenta e seis) prestações de R$757,05 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

Asseverou que no Contrato nº 870926665, que previa a liberação de R$15.562,88 (quinze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), foram liberados efetivamente apenas R$7.000,00 (sete mil reais). Dessa avença, afirmou que quitou a quantia de R$9.812,87 (nove mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), de forma que entendia devido apenas o importe de R$2.921,09 (dois mil, novecentos e vinte e um real e nove centavos).

Quanto ao Contrato nº 859138209, que previa a liberação de R$18.222,59 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), argumentou que os índices e juros aplicados são totalmente abusivos e ilegais, tendo em vista que apontam um saldo devedor na monta de R$33.232,22 (trinta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), entretanto, aduziu que já liquidou R$27.461,10 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), razão pela qual entende devido apenas o importe de R$5.771,12 (cinco mil, setecentos e setenta e um reais e doze centavos).

Diante do que expôs, requereu a revisão dos Contratos nº 859138209 e 870926665, adequando os valores efetivamente devidos ainda a serem descontados do salário da requerente, até o limite dos valores apontados nos cálculos anexos, bem como a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$4.948,97 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, e ainda o pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular entendeu que a instituição bancária não desconstituiu a contendo os fatos alegados pela autora, e a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar, quanto ao Contrato nº
870926665
, a restituição à autora da diferença corresponde, na ordem de R$8.562,88 (oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, cujo ponto de interesse restou assim consignado:

“(...)

Há de se levar em conta que, como bem destacado nas decisões interlocutórias Id. 12443226 e 14467421, “ambos os contratos anunciados (870926665 e de nº 859138209,) possuem a nomenclatura “renovação”, de modo a não tornar inequívoca a assertiva de ter sido contratado o depósito da integralidade do valor constante em cada um dos pactos”.

Todavia, a despeito de o prévio requerimento administrativo levado a efeito pela autora (Id. 12868035), bem como a inversão do ônus da prova e determinação de exibição de documentos (Id. 14467421),
o requerido, olvidando a ordem judicial, deixou de exibir nos autos a prova da renovação de contratos anteriores, não provando qual ou quais seriam os contratos renegociados e seus valores
.

De tal modo, por produzir a autora a prova da relação contratual, bem como do recebimento de valor a menor, sem que o Banco tenha apresentado a prova que lhe incumbia, qual seja, a de que a quantia liberada se mostra escorreita, manifesto o direito da requerente de restituição da quantia cobrada a mais e não recebida.

No entanto, há de se fazer um parêntese com relação ao montantes a ser ressarcido.

Isso porque, para comprovar a sua alegação, coligiu no documento Id. 11658745 o extrato da operação 870926665, no qual constam as seguintes informações: modalidade 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, Data do contrato 01/07/2016, Taxa de juros de 2,76% a. m. e 38,64% a.a., VALOR LIBERADO R$ 15.458,62.

Quanto a este contrato, conforme o extrato Id. 20610022 – Pág. 1, aos 01/07/2016 foi liberado na conta corrente da autora, sob a denominação “Crédito Automático CDC”, o valor de R$3.000,00, ou seja, o mesmo valor anunciado pelo réu em contestação, como “troco da operação”, sem no entanto provar que o valor remanescente tenha sido utilizado para quitar débito renegociado.

Entretanto, mister se faz destacar que a autora, na petição inicial, afirma que “que no contrato nº 870926665, que previa a liberação de R$ 15.562,88 (quinze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), foram liberados efetivamente apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (Id. 11657486 - Pág. 2).

Por tais razões, tenho que, quanto ao pacto em baila, não obstante a prova de liberação de R$ 3.000,00, por assumir a requerente o recebimento de R$ 7.000,00, esta possui o direito à diferença de R$ 8.562,88 (R$ 15.562,88 – R$ 7.000,00).

(...)”

De pronto, cumpre observar que a relação ora em análise é de consumo, na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

“Súmula 297/STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inserem-se, pois, a requerente e o banco requerido nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, preconizados nos arts. 2º e 3º,
caput
, do CDC.

Dessa forma, o Banco responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços, por danos causados aos consumidores, logo, sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, muito embora o Banco recorrente alegue que a dívida questionada é lícita, visto que decorrente das diversas renegociações de débitos anteriores, tenho que tal alegação não merece prosperar. Explico:

É que analisando a documentação juntada ao processo, entendo que a razão está, de fato, com a parte autora, posto que a instituição financeira requerida, ora apelante, não colacionou aos autos nenhuma prova da existência da apontada renovação de contratos anteriores, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Sendo assim, o ressarcimento da quantia como fixado pelo magistrado “a quo” se mostra devida, pois se o empréstimo efetivado foi na ordem de R$15.562,88 (quinze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e comprovado apenas o recebimento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), imperioso o recebimento da respectiva diferença, que corresponde ao importe de R$8.562,88 (oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sob pena de indevido enriquecimento sem causa por parte do banco recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INIXISTÊNCIA DE DÉBITO RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES DO EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DAS RENEGOCIAÇÕES
– DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO VALOR PARA R$8.000,00 (oito mil reais) – RECURSO PROVIDO EM PARTE – UNÂNIME.”
(TJ-SE – AC: 00291927520188250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). O
contexto dos autos não permite concluir diversamente do entendimento a que chegou o Ilustre Juiz singular, eis que o banco não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, hipótese de verdadeira afronta ao art. 333 do CPC, dispositivo que contempla as regras de distribuição do ônus da prova, ao não juntar aos autos o suposto instrumento de renegociação de dívida
. Na hipótese, a configuração do dano moral está ínsita na própria ofensa, de forma que, restando demonstrado o fato, provado está o dano moral. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-BA – APL: 00746139020118050001, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, fixados de forma recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020